Tribunal: TJES
Processo: 5000490-56.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: MARILENE SOUTO GONCALVES GALVAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000490-56.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MARILENE SOUTO GONCALVES GALVAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANCAS DE DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por MARILENE SOUTO GONCALVES GALVAO em face de LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em apartada síntese, que possuía cartão de crédito emitido junto a segunda requerida, no qual realizou compras junto a primeira ré, tendo quitado suas dívidas em junho de 2019. No entanto, narra a requerente que passou a receber diversas cobranças informando a existência de uma dívida que desconhecia, tendo o seu nome inscrito junto ao cadastro de inadimplentes. Em razão do ocorrido, buscou a resolução administrativa do imbróglio, momento no qual foi informada que o débito advinha de um erro sistêmico. Desta feita, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: " CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão: 07/04/2020 – ID 42011468), a teor da Súmula n. 54 do STJ (na data da inclusão já não existia relação contratual entre as partes), sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital."

3. As Requeridas, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em razão das cobranças indevidas e da negativação do nome da autora. Inobstante, em que pese as alegações da recorrente de que não manteve-se inerte quanto a situação perpetrada, nota-se que embora tenha admitido as falhas e realizado algumas providências, tais medidas não foram suficientes para reparar o dano sofrido pela recorrida. este contexto, assiste razão a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar. Firmo esse entendimento, pois, as partes requeridas não negam os fatos, apenas alegando que providenciaram os ajustes necessários na conta da parte autora (realizando a baixa do débito) assim que tomaram ciência dos fatos, porém, ao contrário do que pretendem, entendo que a simples inclusão do nome/CPF da requerente nos cadastros de inadimplentes de maneira indevida (quando inexistente débito a justificá-la), enseja, por si só, a mácula ao nome do consumidor, fazendo surgir o dever de indenizar os danos morais suportados, eis que este é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (independente de dolo ou culpa). Dito isso, no que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)